Tribunal: STF
Processo: ARE 1454327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM - APELO INOVADOR: NÃOCONhECIMENTO - BANCO SANTOS - IRREGULARIDADES NAEMISSÃO DE DEBÊNTURES - CONHECIMENTO DE DIRETORESTATUTÁRIO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE VENDA DAQUELESPAPEIS, POR SUA PLATAFORMA COMERCIAL - PODER DE DIREÇÃO AMINIMAMENTE CONDUZIR À RESPONSABILIDADE PELOS FATOSOCORRIDOS, POIS TERIA O DEVER DE APURAR A LEGALIDADE DOPROCEDIMENTO - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO ÀAPELAÇÃO PRWADA - PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CVM E DAUNIÃO, A FIM DE AFASTAR O EFEITO SUSPENSWO ENTÃODEFERIDO. 



    1. Destaque-se que a função da análise em apelo, como de suaessência, traduz-se em uma reapreciação do que suscitado (na inicial) e julgadoem Primeira Insalncia, em grau de apelo.



    2. Claramente a apelação interposta, no que pertinente à afronta aoprincípio de equidade na aplicação de pena a Antonio Rubens, traz tema nãolevantado perante o E. Juízo a quo, bastando singelo cotejo com a prefacial, fatoeste já apurado pelar. sentença impugnada.



    3. Impossibilitada fica a análise do quanto acima mencionado, poisa cuidar de temática não discutida pelo polo autor perante o foro adequado, o E Juízo da origem: qualquer conhecimento a respeito, então, feriria o duplo grau de jurisdição. Precedente.



    4. A matéria não é de ordem pública e não comporta apreciação de oficio, porque eminentemente meritória e de interesse da parte sua invocação, ao tempo e modo oportunos, segundo as regras do Direito Processual Civil, assim inadequada a tentativa recursal de remediar a falha praticada, vênias todas.



    5. Nenhum reparo a comportar o r. sentenciamento, à vista do quanto robustamente apurado em sede administrativa.



    6. Em seu depoimento naquela esfera, Marcio declarou que: (...) em sua plataforma comercial, recorda-se que os officers ofereceram a clientes debêntures das seguintes empresas: Santospar Investimentos, Participações e Negócios ("Santospar") e Jnvest Santos Negócios, Administração e Participação ("Invest Santos"); recorda-se também que o Banco Santos ofertou debêntures emitidas por uma empresa chamada "Procid", porém não sabe identificar se seriam debêntures da Procid Participações ou Procid Jnvest Participações e Negócios; em relação à Sanvest Participações, ouviu falar no nome dessa empresa enquanto trabalhou no banco, mas não sabe informar se a sua plataforma comercial negociou debêntures daquela empresa; relativamente às empresas Santospar e Jnvest Santos, a sua avaliação é de que ambas as empresas pertenciam ao Grupo Santos, até mesmo em função da similaridade de seus nomes com o do grupo; recorda-se que as emissões de debêntures das empresas Santospar e Invest Santos eram divulgadas, através de e-mail, para todas as diretorias comerciais e suas equipes de officers pelo Sr. Mano Arcângelo Martinelli, diretor superintendente do banco (...)", mídia de fis. 27, documento 01, página 26/27 do PDF.



    7. Segundo o apurado pela CVM, as operações irregulares foram diretamente praticadas por Edemar Cid Ferreira (controlador e presidente do banco), Márcio Arcângelo Martinelli (diretor superintendente) e Alvaro Zuchelli Cabral (diretor administrativo), além de Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira e Ricardo Ferreira de Souza Silva, mídia de fis. 27, documento 02, itens 1.271 e 1.272, página 309 do PDF.



    8. A imputação que recaiu sobre Márcio, na condição de diretor comercial, é bastante clara: "Tinha conhecimento que funcionários subordinados à sua diretoria ofereceram e/ou negociaram publicamente debêntures sem registro, emitidas por companhias de capital fechado nas dependências do Banco Santos", mídia de fis. 27, documento 02, letra "k", página 317 do PDF.



    9. No julgamento do recurso administrativo, como razões de decidir, apontou o Relator, relativamente a Marcio e outros: "(...) também entendo pela sua participação na negociação irregular das debêntures, pois lhes incumbia o papel de verificar de forma diligente e aprofundada a regularidade dos produtos que estavam intennediando, o que, como bem indica a r. decisão de primeira instância, não lhe exigiria esforços demasiados, bastando teremconhecimento sobre a necessidade do registro para emissão pública (finicanatureza possível das emissões intermediadas pelo Banco, como já indicado) dedebêntures e investigarem se este havia ou não sido obtido", mídia de fis. 27, documento 02, item 26, página 28 do PDF.



    10. Descortina-se límpido que o polo apelante tinha plenoconhecimento da oferta de papéis maculados em sua plataforma comercial, nãoimportando, ao vertente caso, que o ardil tenha sido realizado, nuclearmente, por outras pessoas, diga-se, aquelas que faziam parte do Comitê Executivo Informal, porquanto, na condição de Diretor Estatutário, evidente que detinharesponsabilidade sobre a lisura dos negócios realizados sob sua direção.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ora, descortina-se límpido que o polo apelante tinha pleno conhecimento da oferta de papéis maculados em sua plataforma comercial, não importando, ao vertente caso, que o ardil tenha sido realizado, nuclearmente, por outras pessoas, diga-se, aquelas que faziam parte do Comitê Executivo Informal, porquanto, na condição de Diretor Estatutário, evidente que detinha responsabilidade sobre a lisura dos negócios realizados sob sua direção. 



    Aliás, o próprio Marcio desconfiava a respeito da origem das empresas que estavam negociando os títulos, portanto, diante do alto posto que ocupava, objetivo que detentor de elevando grau de conhecimento técnico sobre operações bancárias do gênero, significando dizer, ao que se extrai, sem se adentrar ao motivo, foi omisso ou fez vistas grossas a respeito daqueles negócios que estavam ocorrendo em seu setor, enquanto a conduta correta a traduzir seria investigar e se insurgir a respeito, contado preferiu o silêncio.



    Isto é, para que nenhuma inculpação recaísse sobre sua pessoa, ilustrativamente, Marcio deveria ter demonstrado não detinha poderes de direção ou tinha sido coagido a aceitar aqueles fatos, porém preferiu a inércia, mesmo sabendo dos negócios ali realizados, por isso plenamente justificado o seu apenamento administrativo.



    Em outro sentir, a ocupação de cargo de direção a justamente fazer nascer responsabilidade pelos atos e fatos ocorridos sob sua chancela, pois, se assim não fosse, tal encargo não teria relevância nem seria tratado como condição distinta de remuneração e de "status", advindo daí a imposição de ônus - a licitude e correção dos negócios dentro de sua alçada comercial lhe competem.



    Importante ser recordado que as esferas civil e criminal são independentes, assim, o não enquadramento em determinado tipo penal não desfaz o quanto apurado em sede de responsabilidade civil, conforme as regrasinerentes e aqui apuradas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente